Tribunal: TJPA
Processo: 0859241-40.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859241-40.2021.8.14.0301

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelações cíveis. Ação de cobrança. Contratos administrativos de locação de veículos. Encargos moratórios decorrentes de atraso no pagamento de faturas. Prescrição quinquenal afastada. Comprovação documental da execução contratual e da mora administrativa. Aplicação de cláusula contratual específica. Possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de encargos moratórios. Julgamento extra petita não configurado. Desnecessidade de perícia contábil. Contrato nº 004/2013-PMPA. Ausência do instrumento contratual principal. Insuficiência probatória. Improcedência mantida. Contrato nº 005/2018-PCPA. Ressarcimento de multas de trânsito. Ausência de prova de quitação pelo ente público. Direito regressivo da locadora reconhecido. Readequação proporcional da sucumbência. Fazenda Pública vencida. Dever de ressarcimento das custas processuais. Parcial provimento do recurso da autora. Desprovimento do recurso estatal.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e por Locavel Serviços Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente de contratos administrativos de locação de veículos firmados com a Polícia Civil do Estado do Pará e com a Polícia Militar do Estado do Pará.

2. A sentença condenou o Estado ao pagamento de encargos moratórios decorrentes do atraso no adimplemento de faturas vinculadas ao Contrato nº 002/2018-PCPA, julgando improcedentes os pedidos relacionados ao Contrato nº 004/2013-PMPA e ao ressarcimento de multas vinculadas ao Contrato nº 005/2018-PCPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) saber se a pretensão autoral encontra-se prescrita; (ii) verificar a suficiência da prova documental relativa ao Contrato nº 002/2018-PCPA; (iii) definir a possibilidade de incidência de encargos moratórios contra a Fazenda Pública em razão do atraso no pagamento de faturas contratuais; (iv) examinar a alegação de julgamento extra petita e a necessidade de realização de perícia contábil; (v) analisar a pretensão indenizatória vinculada ao Contrato nº 004/2013-PMPA; e (vi) verificar o direito ao ressarcimento das multas relacionadas ao Contrato nº 005/2018-PCPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão não está prescrita, pois as cobranças referem-se a obrigações dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, tendo a ação sido ajuizada em 06/10/2021, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

5. A documentação juntada aos autos comprova a existência e a execução do Contrato nº 002/2018-PCPA, bem como o pagamento intempestivo de 21 faturas pela Administração Pública.

6. A cláusula contratual prevendo encargos moratórios em caso de atraso vincula a Administração Pública, sendo legítima a condenação ao pagamento dos consectários decorrentes da mora estatal.

7. Não há julgamento extra petita quando o magistrado apenas delimita o valor efetivamente comprovado a partir da prova documental produzida nos autos.

8. A realização de perícia contábil mostra-se desnecessária quando a apuração do débito decorre de simples cálculo aritmético fundado em datas de vencimento, pagamentos e critérios expressamente previstos em contrato.

9. Quanto ao Contrato nº 004/2013-PMPA, a ausência do instrumento contratual principal impede a verificação das cláusulas relativas à responsabilidade por multas, forma de ressarcimento e encargos moratórios, inviabilizando o acolhimento da pretensão indenizatória.

10. Em relação ao Contrato nº 005/2018-PCPA, os documentos juntados comprovam a existência das multas e o desembolso realizado pela locadora, inexistindo prova idônea de ressarcimento pelo ente estatal.

11. Demonstrada a vinculação das infrações ao período de utilização dos veículos pela Administração Pública, impõe-se reconhecer o direito regressivo da autora ao ressarcimento das multas suportadas.

12. A readequação da sucumbência deve observar o proveito econômico efetivamente obtido pelas partes, impondo-se distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

13. A isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015 refere-se apenas ao adiantamento das custas processuais, não afastando o dever de reembolso das despesas processuais quando vencida a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso do Estado do Pará desprovido. Recurso da Locavel Serviços Ltda. parcialmente provido para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 5.866,46, a título de ressarcimento das multas vinculadas ao Contrato nº 005/2018-PCPA, com readequação proporcional da sucumbência.

Tese de julgamento:

1.

A Administração Pública responde pelos encargos moratórios decorrentes do atraso no pagamento de obrigações regularmente assumidas em contrato administrativo, especialmente quando existente cláusula contratual específica disciplinando a mora.

2.

A ausência do contrato administrativo principal impede o reconhecimento de pretensão fundada em cláusulas contratuais cuja existência e conteúdo não possam ser aferidos pelos termos aditivos isoladamente apresentados.

3.

Demonstrado o desembolso suportado pela locadora em razão de multas vinculadas à utilização dos veículos pela Administração Pública, e inexistindo prova de ressarcimento estatal, é devido o reembolso correspondente.

4.

A isenção conferida à Fazenda Pública quanto ao adiantamento das custas processuais não afasta sua responsabilidade final pelo reembolso das despesas processuais quando vencida na demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186, 884, 927 e 934; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11, 86 e 373, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, AREsp 1.931.843/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.02.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1002943-09.2024.8.26.0106, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 30.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº [indicar número do processo]; Apelantes: Estado do Pará e Locavel Serviços Ltda.; Apelados: os mesmos; ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ e em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA., nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos, simultaneamente, por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada pela empresa LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. em face do ESTADO DO PARÁ.

Na origem, a autora alegou ter celebrado com o Estado do Pará contratos administrativos de locação de veículos automotores destinados ao atendimento de órgãos do sistema de segurança pública estadual, notadamente o Contrato nº 004/2013-PMPA, o Contrato nº 002/2018-PCPA e o Contrato nº 005/2018-PCPA. Sustentou que, durante a execução contratual, o ente público teria deixado de adimplir encargos moratórios decorrentes do pagamento tardio de faturas mensais, bem como de ressarcir multas de trânsito aplicadas aos veículos locados enquanto estavam sob uso e guarda da Administração Pública. Em razão disso, requereu a condenação do réu ao pagamento de R$ 47.447,45, referente a multas de trânsito vinculadas ao Contrato nº 004/2013-PMPA, R$ 11.969,61, a título de encargos moratórios relacionados ao mesmo ajuste, R$ 538.642,66, referentes a encargos moratórios de faturas pagas em atraso no âmbito do Contrato nº 002/2018-PCPA, e R$ 5.866,46, correspondentes a multas de trânsito vinculadas ao Contrato nº 005/2018-PCPA.

O Estado do Pará apresentou contestação, arguindo, em síntese, a prescrição quinquenal, a ausência de comprovação dos requisitos contratuais necessários à imputação das multas de trânsito ao ente contratante, a insuficiência documental quanto à origem e exigibilidade dos valores pleiteados e o excesso no montante cobrado. Não juntou documentos com a contestação.

A autora apresentou réplica, ratificando os termos da petição inicial e defendendo a suficiência dos documentos acostados, especialmente contratos, termos aditivos, notas fiscais, planilhas de débito e comprovantes de pagamento.

O Ministério Público, em manifestação na origem, declinou de atuar no feito, por entender ausente interesse público primário ou hipótese legal de intervenção obrigatória.

Após oportunizada a especificação de provas, as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas. Posteriormente, o Estado juntou comprovantes de pagamento relacionados ao Contrato nº 005/2018-PCPA, tendo a autora se manifestado no sentido de que eventual pagamento realizado no curso do processo não afastaria a necessidade de julgamento de mérito, pois a controvérsia sobre suficiência ou abatimento deveria ser examinada em eventual fase de cumprimento de sentença.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a ação. Inicialmente, rejeitou a prejudicial de prescrição, ao fundamento de que as multas de trânsito e as faturas pagas em atraso referiam-se ao período de 2018/2019, não tendo transcorrido o prazo quinquenal até o ajuizamento da ação, ocorrido em 2021. No mérito, quanto ao Contrato nº 004/2013-PMPA, julgou improcedentes os pedidos, por entender que a autora não juntou o instrumento contratual principal, mas apenas termos aditivos, o que impossibilitaria aferir as cláusulas que regiam a relação jurídica, especialmente quanto à responsabilidade por multas de trânsito e encargos moratórios. Em relação ao Contrato nº 005/2018-PCPA, também julgou improcedente o pedido, consignando que a própria autora juntou comprovantes de pagamento referentes às multas indicadas, interpretados pelo Juízo como prova de quitação anterior ao ajuizamento da demanda. Por fim, quanto ao Contrato nº 002/2018-PCPA, julgou procedente o pedido, reconhecendo que as 21 notas fiscais foram apresentadas e atestadas por servidor público, além de acompanhadas de extratos bancários que demonstrariam o pagamento tardio das faturas, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 364.768,20, referentes aos encargos moratórios das faturas pagas em atraso, com atualização nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ e da EC nº 113/2021. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas pro rata, determinando

que o ente público restituísse à autora 50% das custas adiantadas, registrando, ainda, sua isenção. Fixou, ainda, honorários advocatícios em 8% sobre o valor da respectiva sucumbência.

A empresa autora opôs embargos de declaração, alegando omissão e/ou contradição na sentença. Os aclaratórios foram rejeitados, ao fundamento de que a parte pretendia rediscutir matéria já apreciada, sem demonstrar vício enquadrável no art. 1.022 do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) a prescrição quinquenal de parcelas cobradas; (ii) a ausência de comprovação documental suficiente para embasar a condenação, notadamente quanto a empenho, liquidação da despesa, atesto regular e prova de prejuízo; (iii) a impossibilidade de condenação ao pagamento de encargos moratórios contratuais sem observância do regime jurídico próprio da Fazenda Pública; (iv) a necessidade de aplicação dos critérios legais de juros e correção monetária; (v) a existência de excesso no cálculo acolhido; (vi) a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que o Juízo teria elaborado cálculo próprio; e (vii) a necessidade de perícia contábil para apuração dos valores. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, adequar os encargos e critérios de atualização.

Em contrarrazões, a Locavel Serviços Ltda. pugna pelo desprovimento do recurso do Estado do Pará, sustentando que a sentença, quanto ao Contrato nº 002/2018-PCPA, está adequadamente fundamentada, pois a prestação dos serviços foi comprovada por notas fiscais atestadas e extratos bancários, sendo incontroverso o pagamento tardio das faturas. Defende que não há prescrição, que os encargos de mora decorrem de previsão contratual, que não houve julgamento extra petita e que a prova pericial seria desnecessária, por se tratar de cálculo aritmético.

A Locavel Serviços Ltda., por sua vez, também interpôs apelação, insurgindo-se contra os capítulos da sentença que julgaram improcedentes os pedidos relativos aos Contratos nº 004/2013-PMPA e nº 005/2018-PCPA. Quanto ao Contrato nº 004/2013-PMPA, sustenta que a ausência do instrumento contratual principal não poderia conduzir à improcedência, pois a relação jurídica estaria demonstrada pelos termos aditivos, pela execução contratual, pelas publicações oficiais e pelo comportamento do próprio Estado, que jamais teria negado a existência do ajuste. Aduz que o Juízo incorreu em excesso de formalismo e violou os princípios da boa-fé objetiva, da instrumentalidade das formas e da vedação ao enriquecimento sem causa. Afirma, ainda, que a responsabilidade pelo ressarcimento das multas de trânsito também poderia ser reconhecida sob a perspectiva extracontratual, pois as infrações teriam sido cometidas por agentes públicos na condução de veículos locados. Quanto ao Contrato nº 005/2018-PCPA, defende que os comprovantes de pagamento juntados não demonstram quitação pelo Estado, mas sim o dano suportado pela empresa, que teria pago as multas para evitar prejuízos à regularidade da frota, exercendo posteriormente o direito de regresso contra o ente público. Ao final, requer a reforma parcial da sentença para condenar o Estado ao pagamento de R$ 47.447,45 e R$ 11.969,61, relativos ao Contrato nº 004/2013-PMPA, bem como de R$ 5.866,46, relativo ao Contrato nº 005/2018-PCPA, além da inversão da sucumbência e majoração dos honorários.

Em contrarrazões ao recurso da autora, o Estado do Pará requer a manutenção da sentença nos capítulos impugnados, sustentando que, quanto ao Contrato nº 004/2013-PMPA, a ausência do instrumento contratual principal impede a verificação das cláusulas de responsabilidade, dos encargos moratórios e da eventual obrigação de ressarcimento de multas, não podendo os termos aditivos substituir o contrato originário. Quanto ao Contrato nº 005/2018-PCPA, defende que a própria documentação apresentada pela autora comprovaria a quitação das multas antes do ajuizamento da demanda, inexistindo prova de débito remanescente ou de mora do Estado.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria e os recursos foram recebidos em duplo efeito, com remessa dos autos ao Ministério Público.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em examinar: (i) a alegação de prescrição quinquenal; (ii) a suficiência da prova documental quanto ao Contrato nº 002/2018-PCPA; (iii) a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de encargos moratórios por atraso no adimplemento das faturas; (iv) a alegação de julgamento extra petita e a necessidade de perícia contábil; (v) a pretensão da Locavel relativa ao Contrato nº 004/2013-PMPA; e (vi) o pedido de ressarcimento das multas vinculadas ao Contrato nº 005/2018-PCPA.

Passo à análise por pontos.

1. Da prescrição quinquenal suscitada pelo Estado do Pará

Não merece acolhimento a prejudicial de prescrição.

Tratando-se de pretensão deduzida contra a Fazenda Pública, incide o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO . REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA. HIPÓTESE DE NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS . ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, Data Traffic S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor da Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins - AGETRANS. Aduziu que firmou com o extinto DERTINS (Departamento Nacional de Estradas e Rodagens do Tocantins) contrato cujo objeto foi a execução de serviços de terraplenagem, revestimento primário e obras de arte em rodovia, sendo que o pagamento da parcela referente ao serviço da segunda medição não foi pago . II - O Juízo de primeira instância extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição. III - Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins deu provimento ao recurso, considerando que foi demonstrada a causa suspensiva da prescrição pelo requerimento administrativo. IV - "A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20 .910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular." ( AgRg no AREsp 202.429/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 12/9/2013) . V - Conforme se extrai do texto do art. 4º, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, o requerimento administrativo é causa de suspensão do prazo de prescrição e a suspensão do prazo perdura durante o período de trâmite do processo administrativo, até que a comunicação da decisão final seja feita ao interessado . VI - No caso, o Tribunal de origem solucionou a causa considerando o pressuposto fático de que foi devidamente demonstrada a causa de suspensão da prescrição, apreciando o conjunto probatório dos autos, considerou comprovado que houve o protocolo do requerimento administrativo com a indicação de dia, mês e ano, bem como a não superveniência de decisão final a respeito. Assim, a pretensão recursal implicaria o revolvimento do conjunto probatório dos autos apreciado pelo Tribunal de origem. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ . VII - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial; majorando-se, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, a verba honorária para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.

(STJ - AREsp: 1931843 TO 2021/0211152-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO CÍVEL Nº 1684-91.2021.8.17 .2910 APELANTE: STAFF ASSESSORIA EMPRESARIAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA APELADO: MUNICÍPIO DE MORENO JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MORENO RELATOR: DES. ANDRÉ GUIMARÃES EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA . CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS PELA EMPRESA AUTORA COM O MUNICÍPIO DE MORENO APÓS SE SAGRAR VITORIOSA EM PROCESSO LICITATÓRIO. AÇÃO DE COBRANÇA OBJETIVANDO COMPELIR A MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE EVENTUAIS VALORES DEVIDOS DECORRENTES DO NÃO PAGAMENTO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO E CONTRATUAL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 2014 E AGOSTO DE 2016. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RESCINDIDOS AMIGAVELMENTE EM 14/12/2016. TEORIA DA ACTIO NATA . PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DE COBRANÇA QUE SE INICIA A PARTIR DA ALUDIDA RESILIÇÃO CONTRATUAL POSTO QUE SOMENTE DESDE ENTÃO EVENTUAL DÉBITO REMANESCENTE SE TORNOU EXIGÍVEL. AÇÃO PROPOSTA EM 08/12/2021, DENTRO, PORTANTO, DO LUSTRO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA, IN CASU. IMPOSSIBILIDADE, IN CASU, DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1 .013, § 4º DO CPC (TEORIA DA CAUSA MADURA), PORQUANTO O PROCESSO NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO, DEVENDO RETORNAR AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE QUE SEJA DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, COM A PRODUÇÃO DAS PROVAS EVENTUALMENTE NECESSÁRIAS À FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR (INCLUSIVE PERICIAL SE FOR O CASO) NO TOCANTE À QUESTÃO MERITÓRIA PROPRIAMENTE DITA. APELO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO para, ANULANDO A SENTENÇA RECORRIDA, AFASTAR A DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DO FEITO E PROSSEGUIMENTO DA LIDE ATÉ SEUS ULTERIORES TERMOS. decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso nos termos do incluso voto que passa a integrar este julgado . Recife, data conforme registro de assinatura eletrônica. Des. ANDRÉ Oliveira da Silva GUIMARÃES Relator 10

(TJ-PE - Apelação Cível: 00016849120218172970, Relator.: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/09/2024, Gabinete do Des. André Oliveira da Silva Guimarães)

No caso, conforme se extrai da petição inicial de id 33481976 e dos documentos que instruíram a demanda, os valores postulados decorrem de obrigações relacionadas aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, ao passo que a ação foi ajuizada em 06/10/2021. Logo, não transcorreu o prazo quinquenal.

Correta, portanto, a sentença ao rejeitar a prejudicial.

2. Do Contrato nº 002/2018-PCPA e da prova dos encargos moratórios

No tocante ao Contrato Administrativo nº 002/2018-PCPA, a sentença deve ser mantida.

A existência da relação contratual está demonstrada pelo instrumento contratual juntado ao id 33481985, acompanhado de documentos correlatos, tais como publicações oficiais, designação de fiscal, notas de empenho e documentos de execução contratual constantes dos ids 33481986 a 33481998.

Além disso, a autora juntou planilha de apuração dos encargos moratórios ao id 33481999, bem como comprovantes e documentos vinculados às notas fiscais nos ids 33482000 a 33482012, os quais indicam as faturas pagas em atraso.

A sentença, ao analisar tais documentos, consignou a existência de 21 faturas pagas intempestivamente, com aplicação da fórmula prevista na Cláusula 15.4 do Contrato nº 002/2018-PCPA, apurando o montante de R$ 364.768,20 a título de encargos moratórios.

A tese do Estado de ausência de prova de empenho, liquidação ou atesto formal não se sustenta. A própria documentação juntada demonstra a execução contratual, a emissão das faturas e o pagamento posterior pelo ente público, ainda que intempestivo. Ademais, a ausência de organização interna da Administração não pode ser oposta ao particular que comprovou a prestação do serviço e o pagamento tardio das parcelas, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em idêntica linha de entendimento, a jurisprudência pátria consolidou o posicionamento de que:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Locação de veículos . Inadimplemento parcial confessado pela Municipalidade em contestação. Controvérsia recursal restrita aos critérios de atualização do débito. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORÇA OBRIGATÓRIA . PACTA SUNT SERVANDA. A r. sentença aplicou o regime geral de débitos da Fazenda Pública (Lei nº 9.494/97 e EC nº 113/2021) . Insurgência da Municipalidade que pugna pela aplicação de cláusula contratual específica que prevê multa de 2% e juros de 0,5% ao mês em caso de mora. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONFLITO DE NORMAS. A cláusula contratual, por ser norma específica que rege a relação jurídica estabelecida entre as partes, deve prevalecer sobre a legislação geral que disciplina a atualização de condenações judiciais contra a Fazenda Pública . A estipulação de encargos moratórios no Contrato Administrativo vincula a Administração e o contratado. ERROR IN JUDICANDO. VIOLAÇÃO AO ACORDO DE VONTADES. A decisão de primeiro grau, ao afastar a aplicação de cláusula contratual válida e eficaz, violou a força vinculante do contrato e a segurança jurídica . Necessidade de reforma para adequar a condenação aos termos expressamente pactuados. RECURSO PROVIDO para reformar a r. sentença, determinando-se que os encargos moratórios sobre o débito observem estritamente o disposto na Cláusula 5ª, subitem 4.8, do instrumento contratual . Sucumbência mantida. Sem fixação de honorários recursais.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10029430920248260106 Caieiras, Relator.: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 30/09/2025, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2025)

Nos termos do art. 373, I, do CPC, a autora se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Ao Estado, por sua vez, cabia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, o que não fez de forma suficiente.

3. Da incidência de encargos moratórios contra a Fazenda Pública

Também não prospera a alegação de impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de encargos moratórios.

O atraso no pagamento de obrigação contratual regularmente assumida pela Administração Pública gera o dever de recomposição do prejuízo suportado pelo contratado. A mora estatal não pode ser tratada como juridicamente irrelevante, sobretudo quando o contrato prevê regra específica de atualização financeira em caso de pagamento tardio.

A sentença, ademais, não aplicou encargos arbitrários, mas observou os parâmetros legais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, com referência aos Temas 810/STF e 905/STJ e à EC nº 113/2021.

Portanto, não há ilegalidade no reconhecimento dos encargos moratórios decorrentes do atraso no pagamento das faturas.

4. Da alegação de julgamento extra petita e da desnecessidade de perícia

Rejeito a alegação de julgamento extra petita.

A Locavel postulou a condenação do Estado ao pagamento dos encargos decorrentes da mora no adimplemento das faturas. O Juízo de origem, a partir dos documentos constantes dos autos, apenas delimitou o quantum reputado efetivamente comprovado, em valor inferior ao requerido na inicial.

Não houve concessão de pedido diverso, nem ampliação indevida da causa de pedir. Houve, tão somente, análise da prova documental e adequação do valor da condenação aos elementos constantes dos autos.

Também não se mostra necessária a realização de perícia contábil. A apuração dos encargos, no ponto, decorre de cálculo aritmético realizado a partir de elementos objetivos: data de vencimento, data de pagamento, valor da fatura e fórmula contratual. Eventuais ajustes podem ser realizados em fase de cumprimento de sentença, sem necessidade de anulação do julgado.

5. Do Contrato nº 004/2013-PMPA

Quanto ao Contrato nº 004/2013-PMPA, o recurso da Locavel não merece provimento.

A autora juntou documentos relacionados à execução contratual, especialmente termos aditivos nos ids 33482035 a 33482041 e notas fiscais posteriormente colacionadas nos ids 33482066 a 33482093. Todavia, não juntou o instrumento contratual principal.

Tal ausência é relevante porque os pedidos formulados dependem diretamente da análise das cláusulas originárias do contrato, especialmente quanto: (i) à responsabilidade por multas de trânsito; (ii) ao procedimento de comunicação das infrações; (iii) ao prazo e forma de ressarcimento; e (iv) aos critérios de incidência de encargos moratórios.

Os termos aditivos comprovam, em tese, a prorrogação ou alteração de relação contratual anterior, mas não substituem o contrato principal. Sem ele, não é possível aferir o conteúdo obrigacional originalmente pactuado entre as partes.

Também não prospera a tentativa de enquadramento da pretensão sob a ótica exclusivamente extracontratual. Embora seja possível, em tese, a responsabilização do ente público por danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, cabia à autora demonstrar, de forma individualizada, a vinculação de cada infração ao período de uso do veículo pela Administração, a identificação mínima do nexo com a atividade estatal e a efetiva obrigação de ressarcimento. A prova produzida, nesse ponto, não é suficiente para superar a ausência do contrato principal.

Assim, mantém-se a improcedência quanto aos valores de R$ 47.447,45, relativos a multas de trânsito, e R$ 11.969,61, relativos a encargos moratórios vinculados ao Contrato nº 004/2013-PMPA.

6. Do Contrato nº 005/2018-PCPA

Diversa é a conclusão quanto ao Contrato nº 005/2018-PCPA.

O instrumento contratual foi juntado ao id 33482019, acompanhado de seus termos aditivos nos ids 33482013 a 33482018, publicações oficiais nos ids 33482020 a 33482024, designação de fiscal no id 33482025, comunicação administrativa no id 33482027 e planilha de multas no id 33482028.

As faturas/FRMs relacionadas às multas foram juntadas nos ids 33482029 a 33482034, correspondentes aos documentos fiscais nº 252021, 252022, 252023, 252024, 252025 e 252027, cujo total atualizado alcança R$ 5.866,46.

A sentença interpretou tais documentos como comprovação de quitação anterior ao ajuizamento da ação. Contudo, a análise do conjunto documental evidencia que os documentos demonstram a existência da cobrança e o desembolso suportado pela locadora, não havendo prova inequívoca de que o Estado tenha ressarcido a autora.

Com efeito, não há nos autos comprovante bancário de pagamento realizado pelo ente público, ordem de pagamento, nota de liquidação ou outro documento idôneo que demonstre o adimplemento estatal das multas. A mera existência de documentos assinados ou de faturas vinculadas ao procedimento administrativo não basta para concluir pela quitação da obrigação, especialmente quando o próprio Estado, em sua contestação de id 33482096, não trouxe prova robusta de pagamento.

Nesse contexto, demonstrada a vinculação das multas ao contrato e inexistindo prova de ressarcimento pelo ente público, impõe-se reconhecer o direito regressivo da autora quanto ao valor de R$ 5.866,46.

A condenação encontra amparo nos arts. 186, 884, 927 e 934 do Código Civil, bem como no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pois a Administração, ao utilizar os veículos locados, deve responder pelos prejuízos decorrentes de infrações praticadas no período em que os bens estavam sob sua guarda e utilização, sem prejuízo de eventual direito de regresso contra o condutor responsável.

7. Da sucumbência

Diante do parcial provimento do recurso interposto pela LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. e do desprovimento integral do apelo manejado pelo ESTADO DO PARÁ, impõe-se a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Embora mantida a sucumbência recíproca reconhecida na origem, observa-se que a autora obteve ampliação do proveito econômico nesta instância recursal, com o reconhecimento do direito ao ressarcimento das multas vinculadas ao Contrato nº 005/2018-PCPA, no montante de R$ 5.866,46.

Assim, considerando o êxito substancial obtido pela empresa autora quanto ao núcleo principal da controvérsia referente ao Contrato nº 002/2018-PCPA, bem como o parcial acolhimento de sua pretensão recursal, reputo adequado redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 80% (oitenta por cento) em desfavor do ESTADO DO PARÁ e 20% (vinte por cento) em desfavor da LOCAVEL SERVIÇOS LTDA., nos termos do art. 86 do CPC.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar a mesma proporção, mantida a base de cálculo definida na sentença, com majoração recursal em desfavor do Estado do Pará, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No tocante às custas processuais, cumpre esclarecer que a Fazenda Pública não possui isenção absoluta quando vencida na demanda.

Com efeito, o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015 prevê isenção da Fazenda Pública quanto ao adiantamento das custas processuais. Todavia, o parágrafo único do referido dispositivo expressamente ressalva que tal isenção não afasta o dever de ressarcimento das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora:

“Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I – a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Parágrafo único. (...) nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.”

A isenção legal, portanto, limita-se ao recolhimento antecipado das custas para fins de postulação em juízo, não alcançando a responsabilidade final decorrente da sucumbência.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, embora dispensada do preparo prévio, a Fazenda Pública, quando vencida, deve ressarcir as custas e despesas suportadas pela parte contrária.

Desse modo, o ESTADO DO PARÁ deverá reembolsar, na proporção de sua sucumbência, as custas e despesas processuais efetivamente antecipadas pela parte autora, observada a repartição fixada neste julgado..

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

(i) NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ;

(ii) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA., para reformar parcialmente a sentença e condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento do valor de R$ 5.866,46 (cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), a título de ressarcimento das multas de trânsito vinculadas ao Contrato nº 005/2018-PCPA, acrescido de correção monetária e juros de mora, observados os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como o regime estabelecido pela EC nº 113/2021;

(iii)
READEQUAR os ônus sucumbenciais, mantida a sucumbência recíproca, para fixar a responsabilidade do ESTADO DO PARÁ em 80% (oitenta por cento) e da LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. em 20% (vinte por cento), nos termos do art. 86 do CPC;

(iv) CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao reembolso, na proporção de sua sucumbência, das custas e despesas processuais efetivamente antecipadas pela parte autora, esclarecendo que a isenção prevista no art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015 refere-se apenas ao adiantamento das custas processuais, não afastando o dever de ressarcimento quando vencida a Fazenda Pública, conforme expressamente previsto no parágrafo único do referido dispositivo legal;

(v) MANTER os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, observada a nova distribuição proporcional da sucumbência, e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, MAJORAR os honorários recursais em 2% (dois por cento) em desfavor do ESTADO DO PARÁ, incidindo sobre a parcela da condenação e do proveito econômico correspondente à sua sucumbência, observados os limites legais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC;

(vi)
MANTER, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos;

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Relator.

Belém, 17/06/2026